Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL INFANTIL. REDE PÚBLICA. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL EXTRAPOLADO. URGÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para fornecimento de consulta em reabilitação intelectual infantil, classificada como urgente, a criança de 3 anos diagnosticada com Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84) e eficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD). Apelante representada por sua genitora pleiteia a realização do atendimento conforme indicação médica inserida no SISREG III com prioridade amarela, desde 04/07/2024. A sentença negou a procedência sob o fundamento de ausência de negativa arbitrária do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a obrigação do ente público em fornecer à autora, ora apelante, consulta em reabilitação intelectual - infantil, conforme prescrição médica, tendo em vista seu diagnóstico de transtornos globais de desenvolvimento; (ii) a definição de prazo razoável para realização da consulta urgente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 196 da Carta Magna assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. O Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
5. Na hipótese, a apelante possui 3 (três) anos de idade e diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento (CID: F84), necessitando de consulta de reabilitação infantil, com pedido de inserção no sistema SISREG, na data de 04/07/2024 e classificado, pelos próprios profissionais do serviço de regulação da Secretaria de Saúde do DF, com prioridade de risco urgente (amarela).
6. A demora injustificada para a realização de consulta médica classificada como urgente viola o direito à saúde e justifica a intervenção judicial para determinar o atendimento imediato, o que não representa afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
7. O Distrito Federal deve ser compelido a providenciar a consulta pretendida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consulta em reabilitação infantil, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.o 1002 de repercussão geral, conclui que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
9. No caso, o valor irrisório da causa (R$ 10,00) atrai a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em favor da DPDF. Entretanto, não se mostra adequada e justa a aplicação Tabela de Honorários Advocatícios divulgada pela OAB/DF. A referida tabela é uma referência ao Julgador, mas não o vincula, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. 2. A tabela de honorários advocatícios divulgada pela OAB/DF é uma referência ao Julgador, mas não o vincula, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; LO/DF, arts. 204 e 207, XXIV; 19;. CPC, arts. 85, §§2o e 8o; Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 1842597, Rel. do acórdão Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, p. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1947318, Rel. do acórdão Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a TURMA CÍVEL, 1a Turma Cível, p. 21/11/2024.